Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-63.2025.8.11.0090
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000219-63.2025.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA MOREIRA DE MOURA E SILVA - CPF: 058.910.841-71 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ANAICE DE MOURA E SILVA - CPF: 347.869.451-53 (APELADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), CERJO PAULO DE MOURA - CPF: 393.812.001-06 (APELADO), ESPOLIO DE ANESTRINO DE MOURA E SILVA - CPF: 091.623.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO. ATO JUDICIAL PROFERIDO SOB A FORMA DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos de incidente de remoção de inventariante, acolheu o pleito da destituição da requerida e nomeou novo encarregado para o múnus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença terminativa em incidente de remoção de inventariante, em detrimento de decisão interlocutória, enseja a nulidade insanável do ato; (ii) estabelecer se o descumprimento de ordem judicial definitiva para prestar contas configura justa causa para a remoção da inventariante.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se a fungibilidade recursal e a instrumentalidade das formas quando o magistrado rotula o ato como sentença, gerando dúvida objetiva e inexistindo prejuízo ao contraditório.

4. A inventariança é múnus público pautado na confiança e no dever de transparência perante o juízo e os herdeiros.

5. O descumprimento de ordem judicial transitada em julgado em ação de exigir contas constitui falta grave e desídia (art. 622, V, CPC).

6. Atos isolados de gestão, como o ajuizamento de cobranças, não afastam a gravidade da omissão quanto ao dever principal de prestar contas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A inércia em prestar contas após determinação judicial definitiva autoriza a remoção do inventariante por violação de dever legal.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 551, 618, VII, 622, V e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1032211-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por DEBORA MOREIRA DE MOURA E SILVA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da ação de “Remoção de Inventariante” (Proc. nº 1000219-63.2025.8.11.0090), ajuizada contra a apelante por ANAICE DE MOURA E SILVA e CERJO PAULO DE MOURA, acolheu os pedidos iniciais e determinou a destituição da requerida/apelante do encargo e a nomeação de novo inventariante (cf. Id. nº 366980394).

Em suas razões recursais, alega a parte apelante que a decisão recorrida é nula por erro de procedimento, uma vez que o incidente deveria ter sido decidido por decisão interlocutória e não por sentença. No mérito, sustenta que exerce uma gestão zelosa, tendo inclusive ajuizado ação de cobrança em favor do espólio, e afirma que os documentos colacionados aos autos suprem a necessidade de prestação de contas, inexistindo atos de dilapidação patrimonial. Pede, pois, a reforma de sentença para que seja rejeitado o pedido inicial (cf. Id nº 366980395).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 366980397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO

Argui a apelante a nulidade do provimento jurisdicional de primeiro grau, sob o argumento de que o incidente de remoção de inventariante possui rito próprio que desafia decisão interlocutória, e não sentença terminativa. Argumenta que o ato judicial praticado é inadequado à espécie, o que ensejaria o reconhecimento do error in procedendo.

Não obstante a técnica processual aponte que o incidente de remoção deva ser solvido por decisão interlocutória, atraindo, em tese, o recurso de agravo de instrumento nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, observa-se que o magistrado de origem rotulou o ato como “Sentença” e procedeu à extinção do incidente com resolução de mérito, baseando-se no art. 487, inciso I, do CPC. Tal circunstância, aliada à existência de dúvida objetiva gerada pela própria forma do ato judicial, autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

Considerando que a apelação foi conhecida e interposta dentro do prazo comum de ambos os recursos e que não se vislumbra prejuízo ao contraditório da apelante, não há qualquer razão lógica ou jurídica para a decretação de nulidade do ato decisório. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade e recebo o recurso de apelação, passando ao exame das questões de fundo.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de justa causa para a remoção da inventariante, ora apelante, com fulcro no descumprimento de seus deveres legais e na inobservância de determinações judiciais.

O instituto da inventariança constitui um múnus público de extrema relevância, exercido sob a égide da confiança do juízo e no interesse da coletividade de herdeiros e credores. Por tal razão, o art. 618 do Código de Processo Civil elenca obrigações rigorosas ao nomeado, dentre as quais se destaca, no inciso VII, o dever de “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”.

No caso em testilha, ficou demonstrado nos autos que a apelante foi condenada, por sentença transitada em julgado em 03/02/2025 nos autos da Ação de Exigir Contas (Proc. nº 1000128-07.2024.8.11.0090), a prestar as contas de sua administração no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que, apesar do comando judicial definitivo, a inventariante permaneceu inerte naqueles autos, vindo apenas neste incidente a colacionar uma série de documentos esparsos sob a alegação de que tal medida supriria a obrigação.

Verifica-se, contudo, que a mera juntada de recibos e notas fiscais desorganizados não constitui prestação de contas válida. O art. 551 do CPC é claro ao determinar que as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando receitas, despesas e investimentos, de modo a permitir a compreensão exata da gestão financeira do espólio.

A conduta da apelante, ao descumprir deliberadamente uma ordem judicial transitada em julgado e, posteriormente, tentar satisfazer o ônus legal de forma precária e inadequada, configura falta grave e desídia incompatível com o múnus exercido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que “é admissível a remoção de inventariante, com fundamento no art. 622 do CPC/2015, diante da inércia ou de atos que comprometam a administração do espólio, especialmente em casos de indícios de fraude ou negligência no cumprimento de seus deveres legais” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator: Marcos Regenold Fernandes, RAI 1032211-55.2024.8.11.0000, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJe 30/01/2025).

A subsunção dos fatos à norma é direta. O art. 622, inciso V, do CPC prescreve que o inventariante será removido se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas.

Com efeito, a resistência imotivada da apelante em conferir transparência à sua gestão, ignorando a determinação em ação própria, rompe o vínculo de fidúcia necessário para a manutenção no encargo.

Eventuais diligências isoladas, como o ajuizamento de ação de cobrança, não têm o condão de mitigar a gravidade da omissão quanto ao dever de prestar contas, que é a essência do controle jurisdicional sobre o patrimônio do espólio.

Portanto, a sentença recorrida revela-se acertada e devidamente fundamentada, uma vez que a remoção se tornou medida imperativa diante do comprovado desrespeito à autoridade judiciária e da violação dos deveres anexos de boa-fé e transparência.

A nomeação do herdeiro em substituição seguiu o critério de conveniência e indicação da maioria, não havendo óbice legal para a sua manutenção.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Observado o regramento contido no artigo 85, §11º, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.400,00.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026